Tribunal: TJDFT
Processo: 0741468-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONSTRUÇÃO DE MURO. TUTELA DE URGÊNCIA. ÁREA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA DEMOLIÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei Distrital n° 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (COE), dispõe, no art. 22, que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.
3. O art. 116, caput, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal prevê que “O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias”. Todavia, de acordo com o disposto no art. 133 do mencionado Código, a intimação demolitória somente é cabível quando a obra não for passível de regularização.
4. Constatado que há elementos indiciários de que o condomínio estaria em fase de regularização fundiária e, portanto, ao que tudo indica, o muro construído pode ser passível de regularização, tal fato, a princípio, impede sua imediata demolição, mormente levando-se em conta que não se pode afirmar que a construção teria sido erigida em área pública. Deve haver, portanto, a suspensão da intimação demolitória, pois a matéria necessita da formação do contraditório para que os pontos controvertidos sejam devidamente esclarecidos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.